Tribunal: TJDFT
Processo: 0709632-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. COMPROVAÇÃO. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. SUM. 231 DO STJ. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
I - A menoridade relativa prepondera sobre todas as demais circunstâncias legais, devendo ser integralmente compensada com a agravante da reincidência quando a pena-base tiver sido fixada no mínimo legal, em atenção ao enunciado no 231 da Súmula do STJ.
II - Recurso conhecido e provido.